Tribunal: TJSP
Processo: 2000368-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE DESPEJO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 57 E 59, § 1o, VIII, DA LEI No 8.245/91 – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO – PREJUDICADA A ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO NÃO PROVIDO